Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-48.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000456-48.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ERIBERTO MARIO FERNANDES - CPF: 284.104.241-34 (APELADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEDA DE POSTE E FIOS DE ALTA TENSÃO - EQUIPAMENTOS DANIFICADOS - RESSARCIMENTO – VIABILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE À LUZ DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 210 DA REFERIDA RESOLUÇÃO - AFETAÇÃO DE PROBLEMAS ELÉTRICOS EM VÁRIAS RESIDÊNCIA DA REGIÃO – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DE LANÇAMENTO DE CULPA POR PARTE DO CONSUMIDOR PARA O RESULTADO DANOSO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Tendo em vista a responsabilidade objetiva da concessionaria de energia elétrica, e a legislação atinente à espécie – Resolução n. 414/2010 da ANEEEL, é de se manter a sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais, em razão de danos causados em aparelhos elétricos decorrente de queda de poste e fiação elétrica, não se mostrando viável a tese de pretensa culpa do Apelado, inclusive porque várias unidades consumidoras da região experimentaram os mesmos problemas elétricos, ressaltando-se que os laudos técnicos apresentados apontam o nexo causal entre o sinistro e os danos averiguados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, (
autos no 1000456-48.2017.8.11.0003 – Ação de Indenização por Dano Material e Moral
proposta por ERIERTO MARIO FERNANDES
)
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado, para o fim de CONDENAR a requerida a pagar indenização por danos materiais ao autor, no importe de R$ 8.505,00 (oito mil quinhentos e cinco reais) , verba esta que deverá ser corrigida pelo INPC desde a data do evento danoso (Súmula 43 do STJ), sobre ela incidindo ainda juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação. Em razão da sucumbência recíproca, o ônus foi distribuído em 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 50% (cinquenta por cento) para a parte ré, fixando-se os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, registrando ainda que as verbas de sucumbência, no que tange ao autor, ficam adstritas ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando que “(...) buscou identificar em seu sistema se houve a referida oscilação/interrupção de energia elétrica na Unidade Consumidora da Parte Recorrida, sendo que, conforme a Contestação demonstrou, assim como corroboraram os documentos acostados pela própria Parte Autora, a UC objeto da lide continha uma irregularidade, o que afasta integralmente a responsabilidade da Concessionária, nos termos da legislação vigente”; e que “(...) na vistoria realizada, foi constatado que havia uma irregularidade na medição, ou seja, por força de alguma atuação humana, o faturamento da energia da Parte Recorrida se encontrava sendo alterado mensalmente, tanto que foi lavrado o devido TOI de no 585362 para constatar a irregularidade encontrada no aparelho (...)” (ID. Num. 48696061 – pág. 3)

Aduz que em razão da irregularidade constatada, houve o indeferimento do pedido administrativo de ressarcimento dos danos.

Argumenta que seguiu os requisitos legais, conforme a Resolução n. 414/2010, especialmente o artigo 210, parágrafo único, da ANEEL, e que “(...) embora alegue o Consumidor que a Concessionária tenha dado causa à queima dos seus aparelhos, o ressarcimento não correu por um motivo simples e totalmente lógico: sua Unidade Consumidora possuía uma irregularidade, tanto que seu aparelho medidor foi devidamente trocado, como informado na própria Exordial”. (ID. Num. 48696061 – pág. 5)

Defende, portanto, a inviabilidade de ressarcimento dos danos, ante a irregularidade identificada na rede elétrica da parte recorrida, que pode inclusive ter dado causa à oscilação da energia.

Requer o provimento do apelo para reformar a sentença, afastando a indenização concedida a título de danos materiais.

Pede, ainda, a condenação da recorrida ao pagamento das custas e ônus de sucumbência.

O apelado, devidamente intimado, apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento da apelação.

É o sucinto relatório
.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de
Ação de Indenização por Dano Material e Moral n. 1000456-48.2017.8.11.00,
proposta por ERIERTO MARIO FERNANDES em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado, para o fim de
CONDENAR
a requerida a pagar indenização por danos materiais ao autor, no importe de R$ 8.505,00 (oito mil quinhentos e cinco reais) , verba esta que deverá ser corrigida pelo INPC desde a data do evento danoso (Súmula 43 do STJ), sobre ela incidindo ainda juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação. Em razão da sucumbência recíproca, o ônus foi distribuído em 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 50% (cinquenta por cento) para a parte ré, fixando-se os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, registrando ainda que as verbas de sucumbência, no que tange ao autor, ficam adstritas ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC.

Pois bem.

Em que pese as alegações da concessionária apelante, a sentença de procedência parcial não comporta reforma quanto à condenação a título de danos materiais.

Cumpre averbar que a apelante, na condição de concessionária de serviço público, possui responsabilidade objetiva, conforme prevê o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, independentemente da prova de culpa.

Sobre o tema, trago o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 712231/CE, de relatoria do e. Min. Ari Pargendler:

“A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes.”

Assim, compete à prestadora de serviço público provar a existência de uma das causas de exclusão de responsabilidade, tal como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu, a meu viso.

Assim, aplicam-se as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL:

“Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise. (...)

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203”.

Infere-se dos autos que não há razão para colocar nos ombros da recorrida eventual culpa pelo sinistro ocorrido, sob alegação de existência de irregularidades no medidor de energia elétrica, isto porque segundo consta houve acidente com caminhão, o qual gerou ocorrências de pane a diversos consumidores atendidos naquela região.

Ora, assim é lógico que o consumidor não deu causa aos dissabores experimentados, mostrando-se plausível a condenação por reparação a título de danos materiais.

Cumpre apontar também que a sentença dispôs que “(...) Os laudos/orçamentos apresentados são uníssonos em apresentar como causa do defeito “queda de poste e fios de alta tensão” ou “grande descarga elétrica” (ID. 48696057 – pág. 5)

Desse modo, acertada a sentença recorrida, que reconheceu que, uma vez comprovados os danos devido por culpa objetiva da concessionária de energia elétrica é imperiosa a condenação a título de danos materiais, a fim de reparar a queima dos aparelhos existentes na residência ligados à rede elétrica mantida pela concessionaria/apelante.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – RESSARCIMENTO PELA INDENIZAÇÃO CONCEDIDA À SEGURADA – SUB-ROGAÇÃO LEGAL – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS - NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO – DANOS PATRIMONIAIS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO
. I – A sub-rogação da seguradora nos privilégios, direitos, ações e garantias da segurada após o pagamento da indenização (arts. 349 e 786 do Código Civil) abrange as vantagens que a posição jurídica da indenizada, como parte hipossuficiente da relação de consumo, lhe outorgavam,
permanecendo aplicável o regime de responsabilidade civil objetiva da fornecedora, a teor do art. 22, parágrafo único do CDC.II - Hipótese em que o nexo de causalidade foi demonstrado através dos documentos juntados pela seguradora e corroborado pela ausência de prova de que a perda dos equipamentos da segurada decorreu de causa diversa das oscilações na rede de distribuição .”
(TJMT, Ap n° 0040471-30.2015.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 24.10.2018).
negritei

Com tais apontamentos, conclui-se que a sentença não merece qualquer reprimenda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020